Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600068-26.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600068-26.2024.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600068-
26.2024.6.16.0188 (DRAP - 0600052-72.2024.6.16.0188), que julgou, com fulcro no art. 14, §3º, V, da
Constituição Federal e art. 9º da Lei n. 9.504/97, procedente a ação de impugnação de registro de
candidatura apresentada pelo Ministério Público Eleitoral para indeferir o pedido de registro de
candidatura de Mario Cesar Pedroso, para concorrer ao cargo de Vereador. (Impugnação ao
Registro de candidatura de Mario Cesar Pedroso, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o
número 44444, pelo 44 - UNIÃO - União Brasil, no Município de Pinhais, apresentado pelo Ministério
Público Eleitoral que alegou que o candidato não preenche uma das condições de elegibilidade,
qual seja, regular filiação no partido em que pretende concorrer (art. 14, §3º, V, da Constituição
Federal e art. 9º, da Lei 9.504/97; que o pedido não se encontra em conformidade com o disposto
da Lei nº 9.504/1997, que por sua vez, ao regulamentar o dispositivo constitucional, estabelece, no
art. 9º, que "para concorrer às eleições, o candidato deverá (...) estar com a filiação deferida pelo
partido no mínimo seis meses antes da data da eleição". E a prova desse vínculo é feita,
primordialmente, pelos dados assentados no cadastro eleitoral, conforme art. 20, da Resolução
TSE n. 23.596).RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIO CESAR PEDROSO (RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010656
13/09/2024
15:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.081

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600068-26.2024.6.16.0188 –
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: MARIO CESAR PEDROSO
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR63695
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RECONHECIMENTO EM
PROCESSO PRÓPRIO. PRETENSÃO JURIDICAMENTE VIÁVEL.
SÚMULA Nº 52 DO TSE. PROVIMENTO DO RECURSO.
DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto por Mario Cesar Pedroso contra
sentença do Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais, que julgou
procedente a impugnação e indeferiu o registro de candidatura para o
cargo de vereador, alegando ausência de filiação partidária ao União
Brasil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Se o indeferimento do registro de candidatura foi válido diante da
alegação de ausência de filiação partidária.

2.2 Se a decisão que reconheceu a filiação partidária do recorrente ao
União Brasil, em processo específico, afasta a impugnação do registro
de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44010656 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315200617800000042963669
Número do documento: 24091315200617800000042963669
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:11:04

3.1 A filiação partidária é condição de elegibilidade (art. 14, §3º, V da
CF), regulamentada pela Lei n. 9.504/1997 e pela Resolução TSE n.
23.609/2019.

3.2 O Tribunal Regional Eleitoral, ao julgar processo específico de
filiação partidária, reconheceu a filiação de Mario Cesar Pedroso ao
União Brasil.

3.3 Nos termos da Súmula 52 do TSE, a decisão sobre filiação
partidária em processo autônomo não pode ser rediscutida em pedido
de registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do recurso interposto, para julgar improcedente a Ação de Impugnação
de Registro de Candidatura, e deferir o registro de candidatura de
Mario Cesar Pedroso ao cargo de vereador do Município de Pinhais,
pelo partido União Brasil.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, §3º,
V; Lei n. 9.504/1997, art. 9º; Resolução TSE n. 23.609/2019, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 52 do TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Mario Cesar Pedroso, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais, que julgou procedente a
Ação de Impugnação de Registro de Candidatura proposta pelo Ministério Público
Eleitoral, indeferindo o requerimento de registro de candidatura do recorrente, para o
cargo de vereador, em razão da ausência de filiação partidária ao partido que o indicou
como candidato, o União Brasil.

Em suas razões recursais (ID 43957775), sustentou, em síntese, que o
indeferimento de produção prova pericial configura cerceamento de defesa, pois a perícia
Num. 44010656 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315200617800000042963669
Número do documento: 24091315200617800000042963669
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:11:04

sobre as imagens registradas tinha o potencial de confirmar a autenticidade dos
documentos, bem como de verificar os metadados que comprovam a data, o local e as
circunstâncias em que as fotografias foram tiradas, afastando o caráter unilateral. Afirmou
que, no âmbito dos autos n. 0600028-44.2024.6.16.0188, o Ministério Público Eleitoral
reconheceu a regularidade da filiação do recorrente ao partido União Brasil, baseado em
uma análise detalhada das provas então apresentadas, concluindo que não havia
qualquer indício de fraude na filiação partidária do recorrente. Ressaltou que a
manifestação favorável do Ministério Público Eleitoral criou uma legítima expectativa de
que a situação jurídica do recorrente seria regularizada, o que não pode ser ignorado.
Negar a validade dessa manifestação, sob o pretexto de respeitar a Súmula nº 52 do
TSE, seria incorrer em formalismo excessivo, comprometendo a justiça material. Aduziu
que apresentou provas documentais idôneas, como fotografias e listas de presença de
reuniões partidárias, que corroboram sua filiação ao partido União Brasil em data anterior
ao prazo legal para registro de candidatura. Estes documentos, que não foram produzidos
unilateralmente e que podem ser revestidos de fé pública, são suficientes para comprovar
a filiação partidária, conforme o disposto na Súmula nº 20 do TSE. Fundamentou que o
indeferimento do registro de candidatura com base em uma decisão desfavorável
proferida em processo autônomo anterior, sem considerar a manifestação favorável do
Ministério Público e os documentos idôneos apresentados pelo recorrente, constitui uma
afronta aos princípios constitucionais fundamentais do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório, garantidos pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição
Federal. Ressaltou que a desconsideração da manifestação favorável do Ministério
Público e dos documentos apresentados representa afronta à razoabilidade e à
proporcionalidade, comprometendo a justiça do resultado. Requereu, ao final, o
conhecimento e o provimento do recurso, para que seja deferido seu requerimento de
registro de candidatura. Subsidiariamente, requer seja deferida a produção de prova
pericial, para comprovação da autenticidade das imagens anexadas aos autos.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43960002) se manifestou pelo
conhecimento e provimento do recurso, por entender que a filiação partidária foi analisada
em processo próprio, autos n. 0600028-44.2024.6.16.0188, julgado por esta Corte em
03/09/2024, ocasião em que foi dado provimento ao recurso para o fim de incluir o nome
do recorrente na lista especial de filiados do União Brasil.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A propósito da filiação partidária como condição de elegibilidade, o art. 14,
§3º, inciso V, da Constituição Federal, dispõe:

Num. 44010656 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315200617800000042963669
Número do documento: 24091315200617800000042963669
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:11:04

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

[...]

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

[...]

V - a filiação partidária;

Regulamentando a previsão constitucional, o artigo 9º da Lei n. 9.504/1997,
estabelece que:

Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.

O referido dispositivo é reiterado no artigo 10 da Resolução TSE n.
23.609/2019:

Art. 10. Para concorrer às eleições, a pessoa que for candidata deverá possuir
domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 (seis) meses antes do
pleito e estar com a filiação deferida pelo partido político no mesmo prazo.

Na espécie, o Juízo de primeiro grau indeferiu o registro de candidatura do
recorrente, eis que a filiação partidária ao União Brasil não havia sido reconhecida na
sentença proferida nos autos n. 0600028-44.2024.6.16.0188, em que se discutia a
matéria.

No entanto, ao analisar o recurso interposto naqueles autos, esta Corte
Eleitoral deu provimento, para incluir o nome do recorrente na lista especial de filiados do
União Brasil, em razão do reconhecimento da existência da filiação partidária pelo partido
político. Note-se:

"Dessa forma, embora alguns dos documentos apresentados sejam considerados
unilaterais, é necessário levar em conta a manifestação da vontade do eleitor e a
concordância da agremiação, conforme disposto no artigo 11, § 4º, anteriormente
mencionado. Ou seja, repita-se, há uma presunção favorável à filiação quando estão
presentes tanto a alegação de desídia por parte do filiado quanto o reconhecimento da
tempestividade da filiação pelo partido.

Portanto, não há dúvida de que a pretensão do recorrente de ter seu nome incluído
novamente na lista de filiados ao União Brasil é juridicamente viável, notadamente
diante do comando legal dispondo no artigo 11, § 4º, da Resolução nº 23.596/2019 do
TSE, que estabelece que “Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação informada, o
juízo deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da filiação no FILIA, sendo o
partido intimado do lançamento

[...]

Diante do exposto, voto por conhecer e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por MARIO CESAR PEDROSO, para o fim de reformar a sentença
e reconhecer a sua filiação ao partido União Brasil de Pinhais a partir de 06/04/2024."
Num. 44010656 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315200617800000042963669
Número do documento: 24091315200617800000042963669
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:11:04

Observa-se, ainda, que a decisão transitou em julgado em 09/08/2024.

Como se vê, o vínculo partidário do recorrente, ao partido União Brasil, foi
analisado em processo específico, no qual houve reconhecimento da sua filiação a partir
de 06/04/2024.

Descabe, portanto, a reapreciação da matéria, eis que a Súmula 52 do
Tribunal Superior Eleitoral é clara ao determinar que “em registro de candidatura, não
cabe examinar o acerto ou desacerto da decisão que examinou, em processo
específico, a filiação partidária do eleitor”.

Embora a filiação partidária tenha sido reconhecida após a prolação da
sentença de indeferimento do presente registro de candidatura, é certo que esta causa
superveniente deve ser considerada, eis que ainda não ocorrido o trânsito em julgado
destes autos.

Há que se concluir, diante do preenchimento das demais condições de
elegibilidade e da ausência de causas de inelegibilidade, que dever ser provido recurso,
como bem fundamentou a Procuradoria Regional Eleitoral, para deferir o registro de
candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
interposto por MARIO CESAR PEDROSO, para julgar improcedente a impugnação, e
deferir o registro de candidatura do recorrente, para concorrer ao cargo de Vereador, sob
o número 44444, pelo 44 – UNIÃO – UNIÃO BRASIL, no Município de PINHAIS.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600068-
26.2024.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: MARIO CESAR PEDROSO - Advogados do(a) RECORRENTE:
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591-A, MAURO BENIGNO ZANON - PR63695 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
Num. 44010656 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315200617800000042963669
Número do documento: 24091315200617800000042963669
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:11:04

termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010656 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315200617800000042963669
Número do documento: 24091315200617800000042963669
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:11:04